Tribunal: TJDFT
Processo: 0718477-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado com o escopo de desconstituir o decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra GUSTAVO SANTOS MOTTA, ora paciente. No arrazoado lançado na petição inicial, esclarece o ilustre impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 03/06/2021, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes. Alega que o paciente estava em casa e que não houve autorização para que os policiais nela adentrassem, daí derivando a ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio e a ilegalidade do suposto flagrante. Questiona, ainda, a declaração dos policiais no sentido de que havia “denúncias anônimas”, assim como defende a necessidade de registro de autorização do morador, consoante nova orientação firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Ao fim, requer o deferimento de liminar, com posterior confirmação no julgamento definitivo, para o imediato relaxamento da prisão e o consequente trancamento da ação penal. Brevemente relatados. Passo a decidir. Consoante consta dos os documentos que instruem a presente impetração, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 03/06/2021, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006. O policial militar responsável pela prisão em flagrante, em seu depoimento na delegacia, prestou o seguinte relato a respeito da dinâmica que culminou com a prisão do paciente: “(...) QUE por volta das 18h foi procurado por policiais militares da ROTAM/GO dando conta que para eles havia chegado uma denúncia de que traficantes do entorno estariam se abastecendo com um traficante com residência em SAMAMBAIA/DF; (...) QUE então combinaram de se encontrar e se deslocaram para tal endereço; (...) QUE assim que chegaram em frente à residência perceberam que 2 jovens ali se encontravam; QUE um deles estava de bicicleta; QUE assim que eles viram as guarnições, ambos buscaram se evadir; QUE um dos jovens fugiu de bicicleta e, não obstante as buscas realizadas não fora localizado; QUE o outro correu para o interior da residência deixando a porta aberta; QUE no caminho para a residência observaram que ele dispensou uma pequena porção de cocaína; QUE então foram ao seu encalço; QUE dentro da residência identificaram-se como policiais e o jovem não esboçou qualquer reação; QUE o jovem fora identificado como GUSTAVO SANTOS MOTTA; (...) QUE o mesmo então indicou um dos cómodos da casa; QUE lá fora localizada grande quantidade de cocaína (3 tabletes e mais outros 5 volumes no interior de uma sacola), 1 porção de crack e 1 porção de maconha; QUE neste cômodo além da droga ainda encontraram 1 prensa, 1 faca, 2 balanças, 1 liquidificador industrial e álcool; QUE também localizaram R$ 1.470,00 (um mil, quatrocentos e setenta reais); QUE GUSTAVO confessou a utilização do maquinário para mistura e produção de droga; QUE confirmou também a comercialização ilícita de drogas” (ID 26354382, pg. 5). Também ouvido na ocasião, o paciente confirmou a maior parte da versão dada pelo referido policial, assumindo a propriedade da droga, do maquinário e a sua comercialização (ID 26354382, pg. 8), in verbis: “(...) QUE confirma a posse da grande quantidade de cocaína (3 tabletes e mais outros 5 volumes no interior de uma sacola) localizada em sua residência na data de hoje; QUE também havia 1 porção de crack e 1 porção de maconha; QUE de fato possui tais drogas para comercialização ilícita; Que também confirma a posse e utilização do maquinário {l prensa, l faca, 2 balanças, l liquidificador industrial e álcool) para mistura e produção de mais droga; QUE hoje por volta das 19h encontrava-se em frente a residência quando viu uma guarnição da polícia militar; QUE então correu para dentro de casa; QUE não recorda se deixou cair alguma porção de droga; QUE também não lembra se fechou a porta; QUE, no entanto, a porta não fora arrombada”. Na audiência de custódia, o d. magistrado do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva, fazendo-o com suporte nos seguintes fundamentos (ID 26354382, pgs. 55/56): “(...) Nesse sentido, não vejo ilegalidade no flagrante. Isso porque havia indicativos concretos de possível traficância, o que se confirmou com a descoberta de farta quantidade de drogas, além de maquinário para o fabrico de mais entorpecentes, atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. O caso é de conversão do flagrante em preventiva. De se ver que o autuado foi apreendido com mais de 2 kg de cocaína, além de porções de maconha e de crack. Não é só. Havia considerável quantidade de dinheiro e também maquinário para manipular e aumentar a quantidade de droga. Some-se a isso o fato de o autuado, que atingiu a maioridade há pouco tempo, possui dois registros em sua folha de passagens (VIJ) por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, sinalizando que vem se dedicando à mercancia de entorpecentes há algum tempo. Todo esse cenário confere superlativa gravidade à conduta, justificando a segregação cautelar, como forma de garantir a ordem pública e frear a senda criminosa. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de GUSTAVO SANTOS MOTTA”. Em face dos fatos e informações acima retratados, tenho para mim que ao menos por um juízo de restrita delibação, que a r. decisão ora impugnada não carrega em si coação ilegal ou qualquer outro tipo de abuso que possam justificar o deferimento do provimento judicial aqui vindicado à guisa de liminar. Como é cediço, a natureza procedimental que se confere ao habeas corpus não comporta aprofundamento da dilação probatória, de forma que a aferição da coação ilegal condiciona-se à demonstração patente, de pronto. No caso, apesar da alegação de ilicitude das provas, o que se depreende dos documentos relativos ao inquérito, ao contrário, é que a entrada no domicílio do paciente pelos policiais ocorreu em situação de flagrância, com arrimo no dispositivo constante do art. 5o, XI, da Constituição Federal. É certo que a mera intuição quanto à ocorrência de tráfico de droga não legitima o ingresso no domicílio de quem quer que seja. Contudo, havendo fundados indícios de ocorrência de crime, a partir do contexto fático existente no momento anterior à abordagem, o princípio da inviolabilidade de domicílio deve ser relativizado em prol do interesse público. No caso posto para exame, a partir do se verifica no auto de prisão em flagrante, os policiais chegaram ao local após “denúncias” anônimas no sentido de que lá outros traficantes estariam “se abastecendo”. Entretanto, neste momento uma das pessoas que lá estava, fugiu e outra correu para dentro de casa, deixando a porta aberta. Além disso, segundo a versão dos dois policiais, nesse momento foi dispensada uma porção de entorpecente no chão por aquele que entrou correndo em casa. O auto de apreensão e o laudo pericial preliminar demonstram a grande quantidade de entorpecente apreendida, assim como de diversos equipamentos usualmente utilizados para o tráfico de drogas. Com efeito, além de quase 9 g de maconha, foram apreendidos também cerca de 2,5 kg de cocaína, em porções de 1,60 g a 700g (ID 26354382, pgs. 17/26). Sendo assim, mesmo que por uma análise perfunctória, não me parece ter havido ofensa a qualquer princípio constitucional de tutela ao domicílio, pois existia justa causa para a intervenção, extraída a partir da situação fática relatada. O entendimento fixado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a existência de denúncia anônima da prática de tráfico de drogas somada à fuga ao acusado ao avistar a polícia, por si sós, não configuram fundadas razões para autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado (STJ, RHC 89853-SP, Rel. Ribeiro Dantas), não se aplica ao caso concreto, pois os indícios apurados foram além dos descritos no precedente jurisprudencial, incluindo a visualização de uma porção de droga lançada ao chão pelo suspeito. É preciso ressaltar que, recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça, analisando caso similar, considerou que, em caso de dúvida quanto ao consentimento para o ingresso do policial na residência do suspeito, a prova da legalidade competirá ao Estado. Paralelamente, compreendeu necessária a gravação da operação policial, assim como a obtenção de autorização formal do morador. No entanto, independentemente da análise meritória de tal pronunciamento, o fato é que o ilustre Relator, em seu douto voto, fixou o prazo de 1 (um) ano para o aparelhamento e o treinamento das polícias (HC 598.051/SP, 6a turma, Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021), in verbis: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’. (...) 2. O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata – é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. (...) 4. As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente. (...) 7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral – pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro – e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado. 8. Ao Poder Judiciário, ante a lacuna da lei para melhor regulamentação do tema, cabe responder, na moldura do Direito, às situações que, trazidas por provocação do interessado, se mostrem violadoras de direitos fundamentais do indivíduo. E, especialmente, ao Superior Tribunal de Justiça compete, na sua função judicante, buscar a melhor interpretação possível da lei federal, de sorte a não apenas responder ao pedido da parte, mas também formar precedentes que orientem o julgamento de casos futuros similares. (...) 12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e consequente absolvição do paciente (...) 13. Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal”. Por conta das considerações supra, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui averbado de autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça para produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.